Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE GUARDA DE MENORES. PAI. EXERCÍCIO DA GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADADE PARA COMPARTILHADA. DESARMONIA DO CASAL. IMPEDIMENTO. EXERCÍCIO DA COPARENTALIDADE COLABORATIVA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas demandas que envolvem guarda de menor, não incorre em julgamento extra petita a sentença que delibera de forma diversa da requerida na exordial, mas dentro dos limites da lide e das alegações realizadas, pois se sobrepõe o princípio do melhor interesse da criança.

2. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.

3. Conquanto a guarda compartilhada tenha se tornado regra no ordenamento jurídico, há de se ponderar que esse instituto existe em prol dos interesses dos menores.

4. O caderno processual, mormente o estudo psicossocial produzido para apurar os atos relevantes, demonstra ser o pai o principal responsável por atender as necessidades imediatas dos infantes, visando garantir o pleno desenvolvimento deles, além de existir constantes conflitos entre o casal que não permitem o exercício da coparentalidade cooperativa, de modo que a guarda unilateral atribuída a ele garante o superior interesse das crianças.

5. Apelação conhecida e não provida.